Tribunal: TJDFT
Processo: 0753664-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753664-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIZENE EMIDIO PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por ELIZENE EMIDIO PEREIRA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e à FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). A segurança foi concedida e feito transitou em julgado (ID 67101410). A impetrante peticionou informando que a banca FUNATEC, até o presente momento, não publicou nova listagem dos candidatos com a inclusão do nome da Impetrante e dessa forma ainda não restou cumprida a decisão judicial. Afirma que “O Impetrado, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no Ofício no 611/2024 – SEEC/AJL/UNOP, solicitou que, após o trânsito em julgado da decisão favorável à Impetrante, fosse efetuada a devida comunicação, a fim de que a Coordenação possa adotar as providências necessárias para a retirada de sua condição sub judice, bem como para a formalização de sua nomeação” (ID 68163177). Após intimada, a impetrada se manifestou nos autos e comprovou o cumprimento da decisão transitada em julgado (IDs 69387450 e 69387452). Portanto, nada mais a prover. Publique-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 12:11:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador